Tribunal: TJMT
Processo: 1019375-10.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019375-10.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCELIA CABRAL LOPES - CPF: 921.409.121-87 (RECORRENTE), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por servidora contratada temporariamente pela Secretaria Municipal de Educação, buscando a declaração de nulidade dos contratos sucessivos e o pagamento de FGTS, após sentença de parcial procedência que negou a nulidade e o FGTS, mas concedeu férias proporcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sucessão de contratos temporários para função permanente, com breves interrupções, configura desvirtuamento e nulidade do vínculo; e (
ii
) saber se o servidor público temporário com contrato nulo tem direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Contratações temporárias sucessivas para atividades permanentes, sem concurso público e com breves interrupções coincidindo com férias escolares, desvirtuam a natureza temporária do vínculo, tornando-o nulo, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 612).

4. Reconhecida a nulidade do contrato temporário, o servidor tem direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do Art. 19-A da Lei nº 8.036/90, com observância da prescrição quinquenal (STF Tema 916).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A sucessão de contratos temporários para o exercício de funções permanentes na administração pública, com breves interrupções que não descaracterizam a continuidade do vínculo, configura o desvirtuamento da contratação e sua nulidade, independentemente da alteração de matrículas funcionais. 2. Declarada a nulidade do contrato temporário com a administração pública, é devido o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ao servidor, observada a prescrição quinquenal, mas sem a incidência da multa de 40% por se tratar de relação jurídica administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990,
arts
. 15, § 2º, e 19-A; Lei nº 8.212/1991, art. 28, § 9º; Lei Municipal nº 2.613/2003,
arts
. 2º e 4º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026/MG, Tema 612, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014,
DJe
31/10/2014; STF, RE 596475/RR, Tema 916, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012,
DJe
16/08/2012; STJ, Súmula nº 646; STF, RE 870947, Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017,
DJe
20/11/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1019375-10.2025.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
LUCELIA
CABRAL LOPES

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUCELIA
CABRAL LOPES
ajuizou reclamação em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
. Noticiou que: a) foi contratada pela administração municipal para trabalhar na Secretaria Municipal de Educação nos moldes do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal; b) a contratação ocorreu em 2017 e permanece trabalhando por meio de sucessivos contratos temporários; c) houve desvirtuamento da natureza do contrato temporário, pois trabalhou de forma definitiva por aproximadamente
7
anos; d)
a parte reclamada
não efetuou o depósito do FGTS e pagamento de férias e terço de férias. Requereu: a) a declaração de nulidade do contrato temporário; b) o pagamento de férias e 1/3 de férias referente aos 45 dias no valor de R$ 36.986,79; c) o pagamento de FGTS referente aos últimos
5
anos no valor de R$ 17.247,63.

O juízo singular concluiu que: a) não restou caracterizada a unicidade/renovação contratual, pois as fichas financeiras registram a expedição de matrículas funcionais diferentes para cada período; b) as contratações respeitaram o regramento do art. 2º, III da Lei Municipal nº 2613/2003 c/c art. 4º, II da Lei Municipal nº 2613/2003; c)
a ausência de renovação sucessiva do contrato afasta a incidência da súmula 551 do STF; d) o servidor público temporário do Município de Várzea Grande tem direito a férias com 1/3 de acréscimo conforme assegurado pelo art. 10 da Lei Municipal 2613/2003. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência
para
conden
ar

a parte
re
clamada
ao pagamento de 30 dias de férias acrescidas de 1/3
constitucional proporcionais ao período de efetivo exercício
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a prestação continuada dos serviços e a habitualidade da função exercida revelam o desvirtuamento do regime de contratação temporária; b) ainda que haja mudança de matrícula, houve desvirtuamento da relação jurídica; c)
a parte
rec
lamada
deturpou a natureza inerente à contratação temporária; d) a contratação por anos sem aprovação prévia em concurso público caracteriza a nulidade do contrato temporário; e) o STF já se manifestou sobre o direito ao FGTS quando reconhecida a nulidade da contratação. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar parcialmente a sentença; b) declarar a nulidade do contrato temporário; c) reconhecer o direito ao pagamento do FGTS referente aos últimos
5
anos.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contrato público de trabalho temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 658026/MG, tema 612:

“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)”

Os contratos temporários celebrados pelo Município de Várzea Grande são regidos pela Lei Municipal nº 2.613/2003, a qual estabelece as hipóteses e prazos máximo de vigência.

Passo a análise dos pressupostos legais.

As hipóteses para a contratação estão previstas no art. 2º:

“Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I -
assistência

à
situações de calamidade pública;

II -
combate
a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV -
qualquer
atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de saúde;

d) atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V -
atender
programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social;

VI -
atender
programas culturais itinerantes;

VII - atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com os governos federal, estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal.

(...)
”

Quanto
ao prazo máximo da contratação, o art. 4 dispõe sobre o assunto:

“Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

I -
até
doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II -
até
doze meses, no caso do inciso III do artigo 2º;

III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2º”

Vale consignar que breves interrupções entre uma e outra contratação, principalmente aquelas decorrentes de professor que coincide com férias escolares, apenas confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato, porquanto evidenciam a unicidade do vínculo entre as partes e a continuidade do trabalho.

Nesse sentido:

“(...) 4. Em se tratando de cargo de professor, as breves interrupções entre uma e outra contratação temporária, ocorridas justamente nos períodos de férias escolares não são capazes de descaracterizar a unicidade do contrato em todo o período laborado. (...) (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023).”

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 7. As breves interrupções entre as contratações, que coincidem com as férias escolares, confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato e a continuidade do trabalho. (...) (N.U 1005759-91.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)”

Em análise do conjunto probatório, observa-se que a parte reclamante trabalhou para a parte reclamada, mediante contrato temporário de maio/2021 a maio/2025, totalizando 43 meses de contratação (ID/PJe2 326068929). As fichas financeiras (ID/PJe2 326068929, ID/PJe2 326068935, ID/PJe2 326068937) e o relatório de pessoal (ID/PJe2 326068929) demonstram que a recorrente manteve vínculo com o Município de Várzea Grande de forma praticamente contínua, atuando como professora.

A despeito da alegação do Município de que houve matrículas funcionais diferentes para cada período, as breves interrupções entre as contratações, que coincidem com os períodos de férias escolares, não são capazes de descaracterizar a unicidade do contrato em todo o período laborado.

A sucessão de contratos temporários para uma função de caráter permanente, sem a realização de concurso público, configura o desvirtuamento da natureza temporária do contrato, tornando-o nulo.

Portanto, os contratos estão desvirtuados, devendo ser reconhecida a nulidade das contratações.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excetuando os servidores públicos estatuários. Todavia, o trabalhador público temporário, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, declarado constitucional pelo STF, por meio de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596475/RR (Tema 916).

No presente caso, considerando que o(s) contrato(s) da parte reclamante é(são) nulo(s), conforme reconhecido no tópico anterior, é devido o FGTS no período de maio/2021 a maio/2025, observada a prescrição quinquenal, contada da data do ajuizamento da ação 20/5/2025.

Em relação à base de cálculo do FGTS, sua incidência é sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, a própria remuneração bruta, ficando excluídas da referida base de cálculo as verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91, em razão do que preconiza o § 6º do art. 15, da Lei nº 8.036/90.

Esse é o entendimento do c. STJ, conforme disposto na Súmula nº 646:

“É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990.”

Vale ressaltar, ainda, que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto que, mesmo sendo o contrato nulo, trata-se de contrato administrativo e o referido benefício não se aplica.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)” “(...) 2. Na tese firmada em sede de repercussão geral no RE n.º 765.320 (Tema n.º 916), o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, geram o direito ao levantamento do FGTS, contudo sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)”

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
reformar
a sentença objurgada
e
:

a)
declarar
a nulidade dos contratos temporários celebrados entre a parte reclamante e o Município de Várzea Grande no período de maio/2021 a maio/2025;

b)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia relativa a
o
FGTS, do período de maio/2021 a maio/2025, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição quinquenal
,
acrescida de:

I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025